Tribunal: TJDFT
Processo: 0029642-61.2014.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0029642-61.2014.8.07.0000 EMBARGANTE: CLARICE PEREIRA PINTO EMBARGADO: SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS, VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA DECISÃO Ante a falta de manifestação dos credores, julgo extinto o cumprimento de sentença pelo pagamento (CPC 924, II) – id 29377155. Custas, se houver, pela devedora. Após, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 07/10/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator